Tribunal: TJMT
Processo: 0000300-86.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000300-86.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO RAMOS TAQUES - CPF: 035.718.051-86 (APELADO), FABRICIO RAMOS TAQUES - CPF: 749.329.421-68 (APELADO), EDUARDO JOSE DE MAGALHAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO RAMOS TAQUES - CPF: 749.329.421-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000300-86.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABRICIO RAMOS TAQUES

APELADO: FABRICIO RAMOS TAQUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALA – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – INVIABILIDADE – SÚMULA 269 DO STJ – RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – NÃO ACOLHIMENTO – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – TEMA 934 DO STJ – READEQUAÇÃO DO AUMENTO EMPREGADO PARA A REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – PENA REDUZIDA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO DESPROVIDO E APELO DA DEFESA

PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexistindo provas suficientes de que o réu tenha arrombado e escalado o estabelecimento comercial por ele furtado, mostra-se inviável o reconhecimento das qualificadoras previstas no art. 155, §4o, incisos I e II, do CP.

É admissível a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente quando sua pena foi fixada abaixo de 4 anos e as circunstâncias judiciais em sua maioria foram favoráveis.

O crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse do objeto, sendo prescindível que saia da esfera de vigilância da vítima e que o agente tenha sua posse mansa e pacífica (STJ, Tema Repetitivo no 934).

Se consideradas pelo juiz da causa duas condenações transitadas em julgado para caracterizar a reincidência, uma delas deve ser compensada com a confissão espontânea, e a remanescente utilizada para recrudescer a pena intermediária na fração de 1/6, em observância ao entendimento do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000300-86.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABRICIO RAMOS TAQUES

APELADO: FABRICIO RAMOS TAQUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por FABRICIO RAMOS TAQUES, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto – art. 155,
caput
, do CP.

O Ministério Público requer: 1) a aplicação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, visto que
“restaram comprovadas nos presentes autos pelo laudo pericial e pelos depoimentos prestados em ambas as fases pelas testemunhas policiais militares”
; 2)
“a fixação do regime inicial fechado, em razão da multireincidência do réu”
.

A Defensoria Pública almeja: 1) o reconhecimento da tentativa, pois o réu
“foi surpreendido enquanto praticava o delito, ainda no local dos fatos”
; 2) a redução do
“aumento decorrente da agravante da reincidência para o patamar de 1/6, por conta das duas únicas condenações transitadas em julgado”
.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo parcial provimento do apelo da defesa, para reduzir o
“quantum da fração que agravou a pena do réu em razão da reincidência”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000300-86.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2018, POR VOLTA DAS 17:00 HORAS, NUM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, ANTIGO RESTAURANTE DUCA’S 7, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante destruição de uma parte da parede lateral e escalada até o forro de gesso, com unidade de desígnios com o comparsa por identificado como BADO, o denunciado FABRICIO subtraiu para si uma mesa de som, dois computadores com cpus, duas caixas de som, dois data show, duas facas de açougueiro, canos de cobre para tubulações de ar condicionado e um microfone, tudo de propriedade da vítima EDUARDO.

Desponta dos autos inquisitoriais que, o Acusado e Comparsa adentraram por outro imóvel comercial vizinho, que também se encontra fechado, fizeram um buraco na parede, adentraram no imóvel da vítima, escalaram até o forro de gesso, quando arrancaram e subtraíram as tubulações de cobre. Os autos revelam que o alarme foi acionado, quando também foi acionada a polícia militar, que prendeu em flagrante delito ainda no local do crime o denunciado FABRÍCIO, enquanto o comparsa BADO foragiu levando consigo a maior parte das coisas subtraídas. (...).”

Do recurso do Ministério Público

Não obstante a irresignação do Ministério Público, a qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do CP não foi aplicada pelo juiz por ausência de provas suficientes de que o arrombamento constatado na perícia havia sido efetivado pelo réu.

Confira-se:

“Quanto à circunstância qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, §4o, inciso I do Código Penal),
apesar de existir um laudo pericial nos autos comprovando o arrombamento, verifica-se que a vítima na fase inquisitorial (fls. 19/20) relatou que no seu imóvel, local onde os fatos aconteceram, já havia ocorrido um furto em data anterior ao crime em questão, oportunidade em que os suspeitos quebraram a parede do local e subtraíram vários objetos
,
sendo a referida prova inútil neste caso
, pois não há como comprovar a autoria do réu em relação ao crime acontecido no dia 20/12/2018,
tampouco afirmar com exatidão se fora o réu o responsável pelo arrombamento, uma vez que o imóvel já havia sido furtado anteriormente
.

Diante da inexistência de prova afasto a presente qualificadora.”

O proprietário do estabelecimento comercial, ouvido somente na fase inquisitorial [por falta de intimação para a audiência de instrução processual], afirmou que o local havia sido arrombado e furtado [por pessoas não identificadas] três dias antes da prisão em flagrante do réu.

Em Juízo, os policiais militares, Edinaldo Campos do Nascimento e Patrick Mendes Silva, confirmaram que a vítima, ao comparecer no local logo após a prisão do réu, relatou que o seu comércio havia sido furtado há pouquíssimos dias.

Por sua vez, ao ser interrogado na fase judicial, o réu negou o arrombamento, como também a escalada, nos seguintes termos:

“(...) é verdade em parte; eu tava sozinho nesse dia que eu fui preso (...);
eu não arrombei parede nenhuma não
(...) eu peguei os canos de cobre (...) e esse microfone tava lá jogado (...); a hora que o polícia me rendeu, eu tava guardando os cobres na sacola (...), aí depois de umas horas chegou o dono (...).
[Como você entrou lá?] Da farmácia pra o Ducas 7, tem um container de lixo, aí você pisa no portão e já tá dentro do Ducas 7 (...), os cobres fica por fora, chumbado na parede
(...); eu não adentrei dentro do salão (...); eu não sabia que o pessoal já tinha roubado lá (...); eu fui preso dentro da farmácia desativada (...).”

Lado outro, o juiz singular também não reconheceu a qualificadora relativa à escalada porque inexistente no laudo pericial qualquer informação que apontasse
“que o réu empregou esforço físico incomum para vencer o muro de proteção do imóvel”
.

Nesse quadro, se não há informativos a respeito da altura do muro que pudesse indicar ter o réu empregado esforço físico incomum para adentrar no local do delito, não há como acolher a pretensão ministerial de aplicação da referida qualificadora.

Noutro giro, afigura-se impertinente a fixação do regime prisional fechado, visto que, em que pese a reincidência do réu,
o juiz singular, ao fixar o semiaberto, decidiu de acordo com a jurisprudência desta Câmara Criminal:

“Tratando-se de acusado reincidente, cuja pena privativa de liberdade ficou estabelecida em quantitativo inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais em sua maioria foram valoradas positivamente, é de rigor a manutenção do regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, AP N.U 0014486-19.2017.8.11.0064).”
[1]

Do recurso da Defensoria Pública

Não merece ser acolhido o pedido de reconhecimento da conduta na modalidade tentada.

Infere-se dos autos que o apelante foi preso em flagrante na posse dos objetos subtraídos, dentro da farmácia vizinha [desativada] do estabelecimento comercial furtado, conforme, aliás, confirmado por ele em seu interrogatório judicial.

Sabe-se que o crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse do objeto, sendo prescindível que saia da esfera de vigilância da vítima e que o agente tenha sua posse mansa e pacífica (STJ, Tema Repetitivo no 934).

Nesse sentido:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema Repetitivo n. 934).”
[2]

Noutra quadra, assiste razão à defesa no que concerne à redução do
quantum
da fração que agravou a pena do réu na segunda etapa dosimétrica, em razão da multirreincidência.

Na segunda fase, diante da valoração de duas condenações caracterizadoras da reincidência, uma deve ser aproveitada para compensar com a atenuante da confissão espontânea, ao passo que a remanescente deve ser

utilizada para elevar a pena no patamar de 1/6.

Com efeito, fixo a pena definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 11 dias-multa, dada ausência de outras causas capazes de alterá-la, mantido o regime prisional semiaberto.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso do Ministério Público e
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo da defesa, para reduzir a pena do réu para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 11 dias-multa, conservado o regime semiaberto.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. no 0004012-67.2009.8.11.0064, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/12/2022.

[2]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.131/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024